Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700369-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: CASTRO E SANTOS ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ART. 618 DO CC. PRAZO DE GARANTIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A responsabilidade do construtor é de resultado, uma vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. 2. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia, ensejando-lhe o dever de reparação de danos independentemente de culpa, conforme art. 618 do CC. 3. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia, e não de prescrição ou decadência, ou seja, independentemente de alegação de culpa, o empreiteiro ou o construtor responde pela solidez e segurança da obra no prazo de 5 (cinco) anos. 4. Estando a lide pautada em pedidos de reparação civil, ou seja, indenização por prejuízos decorrentes de vícios do imóvel, e não em anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 5. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero malestar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual, sobretudo quando a indenização pelos danos materiais comprovados, por si só, tem o condão de ensejar a devida reparação aos direitos dos autores. 6. Nos termos do art. 86 do CPC “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 618, caput, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a turma julgadora incorreu em erro ao reconhecer a incidência do prazo decadencial decenal, o qual segundo verbera “reflete prazo próprio da engenharia civil, que não pode ser confundido com os prazos prescricionais legais previstos” nos dispositivos que aponta como violados. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas me nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID. 41425928 - Pág. 20). Os recorridos, em contrarrazões, pugnam pela condenação das recorrentes ao pagamento de multa, alegando que se trata de recurso manifestamente procrastinatório, e pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 205 e 618, caput, ambos do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, in verbis: “Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia, ensejando-lhe o dever de reparação de danos independentemente de culpa, conforme art. 618 do CC. No presente caso, da leitura do laudo pericial, conclui-se que a solidez e a segurança da edificação não foram certificadas, pois o perito constatou a existência de anomalias na própria construção, ao apresentar os seguintes resultados e conclusões no laudo de perícia (...) os pedidos iniciais são essencialmente condenatórios, uma vez que os autores apelados não buscam a anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, mas o reconhecimento dos vícios de construção no imóvel adquirido das rés, com a consequente condenação das construtoras à reparação dos danos materiais e morais alegadamente sofridos. Assim, considerando que o presente feito tem como objeto a reparação civil pautada nos prejuízos decorrentes dos vícios do imóvel, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser o caso de aplicação do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil (...) Nesse sentido, considerando que os defeitos na construção do imóvel foram identificados e as requeridas notificadas dentro do prazo de garantia previsto no artigo 618 do Código Civil (ID 35177194), e que a ação de reparação civil foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 10 anos, é assegurado à parte autora os reparos dos vícios construtivos do empreendimento” (ID. 38128192). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, a conclusão colegiada no sentido de que “Estando a lide pautada em pedidos de reparação civil, ou seja, indenização por prejuízos decorrentes de vícios do imóvel, e não em anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que "à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra') - (REsp 1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "a 'solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis' foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ" (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 3. Ademais, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição" (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019). 4. Com relação ao termo a quo desse prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os danos decorrentes de vício na construção se prolongam no tempo, o que inviabiliza a fixação do termo inicial do prazo prescricional, considerando-se como iniciada a prescrição somente no momento em que a seguradora é comunicada do evento danoso e se recusa a indenizar. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.897.767/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 2220942, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/1/2023. Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finamente, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 35177899. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029